Tribunal: TJDFT
Processo: 0700274-54.2024.8.07.0019
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. VENDA DE PRODUTO FURTADO. ANÚNCIO EM PLATAFORMA DIGITAL. ÔNUS DA PROVA. DOLO PRESUMIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. No crime de receptação, ainda que na modalidade qualificada, o dolo é aferido pelo contexto do evento criminoso. Comprovada a origem ilícita do bem, cabe àquele que o adquiriu e o revendeu comprovar que não sabia dessa circunstância, com motivação plausível, que gere pelo menos a dúvida, ou elementos probatórios nesse sentido, pois “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer” (CPP, art. 156).
2. A comercialização de bens furtados por meio de plataformas digitais, como a OLX, associada à ausência de comprovação da origem lícita dos produtos, reforça a presunção de dolo na conduta do agente.
3. A prova da autoria pode ser extraída da vinculação dos anúncios à ré, da apreensão de um dos objetos em sua posse e da confirmação das vítimas quanto à identidade dos bens subtraídos.
4. A alegação de desconhecimento da origem ilícita dos bens não se sustenta diante da inexistência de elementos materiais que corroborem a versão defensiva, como registros de conversas, comprovantes de pagamento ou identificação do suposto intermediário.
5. A tentativa de ocultar a logomarca do produto vendido e a ausência de informações sobre o comprador e o destino do valor recebido evidenciam a ciência da ilicitude da prática comercial.
6. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que, no crime de receptação, cabe ao réu demonstrar desconhecimento da origem ilícita do bem.
7. Recurso conhecido e não provido.